Tribunal: STF
Processo: RE 1407583
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo de instrumento. Omissões reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Termo de Ajustamento de Conduta, firmado no bojo de ação civil pública. Execução deflagrada pelo Ministério Público. Alegação de descumprimento das obrigações de fazer assumidas para reparação de danos ambientais. Medidas compensatórias previstas no TAC que objetivaram o implemento de melhorias em edifícios vizinhos ao shopping Leblon. Contrapartida social à concessão de licença ao empreendimento para compensação de danos ambientais. Meio ambiente que, em sentido amplo, é gênero que abrange o espaço natural, cultural e artificial, todos protegidos por norma constitucional. Inteligência do artigo 225 da Carta Magna. Entendimento da Doutrina e Jurisprudência favorável à tese da imprescritibilidade da pretensão executiva. Recurso provido para suprir a omissão apontada pela Corte Superior, da qual resulta a alteração do resultado do julgamento” (documento eletrônico 37). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documentos eletrônicos 43 e 47). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 225, da mesma Carta (documento eletrônico 51).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que nas deliberações que concedem ou denegam antecipação de tutela, limares ou medidas cautelares, cujo resultado é passível de alteração no curso do processo principal, não cabe a interposição do apelo extremo, uma vez que não podem ser consideradas decisões de última instância. Nesse sentido, cito, por oportuno, o seguinte precedente:



    “EMENTA:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Súmula 735 do STF dispõe: ´não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar´. Precedentes: RE 263.038, 1ª Turma, Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.04.00, AI 439.613AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJ de 24.06.03. 2. É que as medidas liminares de natureza eminentemente satisfativas são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança (art. 273, § 4º, art. 461, § 3º, primeira parte, art. 798 e art. 804 do CPC), por isso que não representam pronunciamento definitivo e se sujeitam à modificação a qualquer tempo (CPC, art. 273, § 4º, art. 461, § 3º, parte final, e art. 807), reclamando confirmação ou revogação na decisão final. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ´CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE NÍVEL SUPERIOR COMO REQUISITO PARA A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO SEMESTRE EM RAZÃO DA GRIPE SUÍNA. FALTA DE RAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. CPC, ART. 273. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULA Nº 59 DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.´ 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (AI 826.111 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, grifei).



    A mesma lógica deve ser aplicada no caso das decisões interlocutórias, já que igualmente não constituem decisão de única ou última instância. Abaixo, transcrevo julgado na mesma linha: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que ´com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções ´mais adoções´ do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação´. 3. Agravo regimental desprovido”. (RE 606.305/RS, Rel. Min. Luiz Fux). 



    No caso dos autos, opôs-se o RE em face de acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória, na qual foi determinada a realização de perícia em ação civil pública ainda em curso, motivo pelo qual deve ser aplicada a Súmula 735 desta Corte.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator